Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716306-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BRUNO COSTA PITANGA MAIA, R. S. P. M., TALITA GABRIELA SILVA PITANGA MAIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/ indenização por dano material e moral ajuizada por R. S. P. M. e OUTROS em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que a parte requerida restabeleça os serviços de saúde, no prazo máximo de 48h, relativos ao “tratamento pelo Método Denver”, nos termos da prescrição médica, de forma domiciliar, como vinha sendo alegadamente prestado, sob pena de bloqueio do dobro do custo do tratamento semanal. Informa a agravante que não houve qualquer comprovação por parte dos autores/agravados de que as clínicas por ela disponibilizadas não são aptas a realização do tratamento, nem mesmo que houve recusa de atendimento em referidas clínicas, não se justificando o deferimento da liminar. Defende a ausência de probabilidade do direito invocado pelos autores, destacando que o contrato formalizado entre as partes dispõe quais serão os tratamentos fornecidos e qual será a limitação de sessões, conforme regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. Esclarece que o atendimento fora da rede credenciada é exceção, destinado exclusivamente aos casos de urgência, ou ainda, às situações onde ausente profissionais credenciados, situações que não se coadunam com a hipótese dos autos. Salienta que não sendo possível o atendimento na rede credenciada, deve ser considerada válida a cláusula que limita o reembolso à tabela da operadora do plano de saúde, não podendo a agravante ser obrigada a custear o tratamento fora. Assevera ser latente a falta de interesse de agir dos requerentes, eis que a tutela pretendida está disponível na rede conveniada na forma do previsto no contrato assinado entre as partes, ou seja, respeitando o limite de sessões e os métodos científicos prefixados. Tece extenso arrazoado sobre a ausência de obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não elencados no rol da ANS, que, no caso do contrato firmado antes da alteração de entendimento pelo STJ, é taxativo. Sublinha a ausência de obrigatoriedade em fornecer rede credenciada próxima a residência do beneficiário e a necessidade de afastamento da multa estabelecida ou, subsidiariamente, sua redução. Pretende seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de sofrer dano grave, além dos já ocorridos desde a decisão impugnada, visto que está sendo compelida a fornecer tratamentos de forma excessiva, e ainda diversa do rol taxativo da ANS ao beneficiário. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela cassação do decisum ou, alternativamente, requer seja deferido o tratamento exclusivamente em rede credenciada e afastada as terapias sem obrigatoriedade de fornecimento com base na ANS, principalmente o acompanhante terapêutico em domicílio, excluindo também o fornecimento próximo a residência do autor. Por fim, requer a exclusão da multa ou a sua redução e limitação. Preparo regular (ID 58313988 e 58313989). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de que a manutenção da decisão continuará a lhe causar dano grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de tratamentos de forma excessiva, e ainda diversa do rol taxativo da ANS ao beneficiário. Ao deferir a tutela de urgência, ressaltou com propriedade o magistrado a quo, in verbis: 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que se subsume, em parte, à hipótese dos autos. O pleito merece provimento. A relação jurídica base encontra-se evidenciada pelo print do cartão de ID 190887083 e pela própria negativa de ID 190887086. No que concerne à limitação de sessões, há que se considerar que este Juízo detinha entendimento acerca da necessidade do beneficiário arcar com os custos em excesso a título de coparticipação, assentada na jurisprudência do STJ e em normativo do ANS. Todavia, esta última fora alterada, afastando a coparticipação, e, em consequência, também a jurisprudência do STJ, passando este Juízo a se pautar pelo novo entendimento, conforme precedente, em segredo de justiça, publicado no informativo no 764 do STJ: “É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA. A Quarta Turma do STJ, em julgamento realizado em dezembro de 2019, firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, sob pena de se inviabilizar a saúde suplementar. A necessidade de cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser observada caso a caso, podendo ser admitida, de forma excepcional, desde que amparada em critérios técnicos. Não basta, portanto, apenas a prescrição do médico que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os procedimentos e medicamentos previstos no rol de cobertura mínima. Nesse sentido, a Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) reafirmou o entendimento da Quarta Turma, fixando premissas que devem orientar a análise da controvérsia. Especificamente quanto ao tratamento multidisciplinar para o TEA, a orientação consignada é no sentido de ser devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada (ABA)" (Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022.). Assim, diante desse novel entendimento do STJ, há que se deferir o pleito da parte autora sem limitação das sessões despidas de coparticipação, conquanto o ordenamento já não exige o custeio compartilhado. Diga-se que o quadro que acomete o menor permite ao Juízo, neste limiar, identificar a necessidade dos tratamentos indicados e a imprescindibilidade para o desenvolvimento sadio e em igualdade de condições, permitindo uma vida futura autônoma, conforme se verifica do relatório de ID 190887087: “Atesto para os devidos fins [...] que o paciente supracitado foi avaliado em uma consulta médica por diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, minimamente verbal desde 1 ano 8 meses [...]. Apresenta atraso de linguagem, inflexibilidade cognitiva com comportamentos disruptivos, dificuldade na comunicação, apresenta estereotipias motoras. Apresentava déficit na modulação sensorial com boa evolução. Há cerca de 1 ano e 06 meses tem realizado regularmente terapia DENVER com assistente terapêutico, em ambiente domiciliar, com carga horária de 3h/dia, com frequência de 5 sessões semanais. Desde o início da realização da terapia, apresentou avanço nas habilidades sociais e de linguagem, com redução da frequência de comportamentos disruptivos. Considerando o avanço na terapêutica supracitada, terá benefício na realização das mesmas até os 05 anos de idade, considerando neuroplasticidade e prognóstico” Pelo que consta dos autos, a requerida, por considerável lapso de tempo, conforme informado pela autora e disposto em relatório, cobriu e autorizou os custos com assistente terapêutico, para fins de aplicação dos métodos de tratamento prescritos pela médica de sua confiança, todavia, recentemente optou por encerrar o referido ante suposta carência de obrigatoriedade (ID 190887088). Assim sendo, muito embora haja indicação de que a cobertura, pela ré, se dá no âmbito dos procedimentos indicados na lista da ANS, nesta cognição sumária, não aparenta condizente com a legítima expectativa do menor em ter sua saúde assistida, bem com da proteção integral e do melhor interesse da criança, que no caso reforçam a necessidade de pleno desenvolvimento e integração do melhor, com qualidade, ao seu meio. É certo que os contratos são regidos pelo Princípio do Pacta Sunt Servanda, o que se presta a garantir a segurança jurídica nas relações negociais travadas entre as partes. Todavia, também regem os contratos os Princípios da Função Social e da Boa-fé Objetiva. O contrato entabulado entre as partes é de adesão, de modo que quem instituiu o plano de saúde em favor da autora não teve oportunidade de discutir a cláusula que previu a exclusão da cobertura do tratamento. A toda evidência o objetivo de se contratar um seguro-saúde é ter integral assistência e não apenas o custeio do tratamento "A" ou "B", que poderiam, a depender das circunstâncias, serem insuficientes ao restabelecimento da saúde do consumidor. No que concerne à ausência de previsão na resolução da ANS, há que considerar que o rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Nesse sentido já vem decidindo o Eg. TJDFT: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO. MÉTODO DENVER, EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT. ATENÇÃO INTEGRAL ÀS NECESSIDADE DE SAÚDE DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS. CARATER EXEMPLIFICATIVO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo dupla intimação, pelo Diário de Justiça Eletrônico e pelo sistema eletrônico, prevalecerá esta para fins de aferição da tempestividade da prática do ato processual, nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1663952. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. "O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente" (STJ - AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). 3. O artigo 3o da Lei 12764 assegura atendimento integral às necessidade de saúde dos portadores do transtorno do espectro autista, o que, associado ao caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS, impõe aos planos/seguros de saúde a autorização e o custeio das terapias especializadas prescritas e justificadas pelo médico assistente, que, no caso do autos, foi fisioterapia pelo método PediaSuit, Equoterapia e tratamento multidisciplinar pelo método Denver. 4. Ilegítima e abusiva a limitação do número de sessões de fonoaudiologia, de psicoterapia e de terapia ocupacional para as pessoas com transtorno do espectro autista. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408387, 07147711220208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA OU DENVER DE INTERVENÇÃO PRECOCE. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA OS BENEFÍCIOS REAIS PARA A CRIANÇA. TERAPIA EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consta dos autos o Despacho n. 279/2019/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, exarado pela ANS no processo administrativo n. 33910.018330/2019-66, que serviu ao propósito de instruir ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal sobre a questão ora examinada. Referido documento destaca que, segundo o manual Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, publicado pelo Ministério da Saúde, não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro do autismo. A par dos métodos tradicionais (terapêuticas cognitivo-comportamentais), outras tecnologias de cuidado têm sido indicadas, como o modelo Denver de Intervenção precoce (ESDM), pleiteado pela parte autora. 2. Dentre as diferentes abordagens existentes, o órgão regulador ressalta que cabe ao profissional de saúde a prerrogativa de escolher o método mais adequado em cada caso concreto. Ademais, destaca a ANS que o rol de procedimentos e eventos em saúde não descreve a técnica ou o método a ser aplicado, porque não se trata, propriamente, de procedimento ou evento em saúde, mas, sim, de uma abordagem que pode ser desenvolvida dentro da área de especialidade de algum dos segmentos que constam da cobertura mínima e obrigatória do plano referência. 3. Assim, independentemente de previsão específica no rol, o método Denver é utilizado por diversos profissionais de saúde, em áreas que são de cobertura assistencial obrigatória, como a psicologia e a fonoaudiologia. 4. No caso, além da indicação pela médica assistente da criança, os benefícios reais e os bons resultados foram comprovados pela prova pericial. 5. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente. 6. A Resolução/ANS n. 469, de 09/07/2021, alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para incluir número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID F84). 7. O laudo pericial afasta o caráter experimental do tratamento proposto, já que o médico psiquiatra afirma que o método Denver/ABA de abordagem do Autismo tem uma larga produção científica e diversos estudos que comprovam a sua eficácia e benefício. 8. A recusa de cobertura do custeio de tratamento prescrito para o paciente, sem fundamento legal ou contratual válido, caracteriza falha na prestação do serviço, e gera aflição e angústia na alma, frustrando a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, além de grande temor de avanço do quadro, mormente quando se trata de criança portadora do transtorno do espectro autista, cuja intervenção precoce pode trazer imensuráveis benefícios ao seu desenvolvimento social e pessoal, segundo os diversos relatórios médicos acostados aos autos, bem como laudo pericial, o que configura o dano moral. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393038, 07036304720208070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe, ainda, ressaltar que descabe à parte requerida qualquer ingerência acerca da indicação/eleição do tratamento médico mais adequado ao restabelecimento da boa saúde da parte autora, já que tal mister é atribuição de seu médico assistente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMUNICADO No 84/2020 DA ANS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, o que implica que o órgão revisor está sujeito a analisar, tão somente, o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2. O deferimento do pedido de antecipação da tutela está condicionado à constatação da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação. Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do Nobre Julgador, que deve ser reformada somente quando for eivada de nulidade, ou abuso de poder. 3. No caso, o Autor/Agravado requereu a tutela antecipada de urgência, para que a Agravante custeasse o tratamento prescrito por seu médico assistente. 4. Demonstrado que o Agravado é portador do transtorno do espectro autista e distúrbio de linguagem de natureza grave, necessitando de tratamento combinado de terapia ocupacional, fonoaudiologia ABA, psicologia ABA e Auxiliar Terapêutico, configurados estão a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a demora pode comprometer avanços significativos no seu desenvolvimento físico e psicossocial. 5. À Agravante é devida a cobertura de Assistente Terapêutico ao menor portador de TEA, uma vez que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé contratual. [...] 7. Comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência, não há ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder a justificar a reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06240356320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 19/04/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021) Ademais, muito embora possa informar e comprovar o contrário, é de se pontuar que a postura da requerida, informada pela autora, indicia prática desleal no âmbito contratual, dadas as expectativas criadas nos contratantes da continuidade do tratamento após cativo custeio e manutenção, frustrando, portanto, tratamento que inicialmente não criou objeções. A alegação de prática de ato contraditório, em sentido diverso da boa-fé objetiva, reforça a necessidade de manutenção do tratamento. Quanto ao perigo de dano, resta evidente, dado que os elementos juntados dão conta da imprescindibilidade da intervenção para o pleno desenvolvimento do autor, de modo a possibilitar sua inserção e participação da sociedade sem os entraves decorrentes do seu diagnóstico ou com menores barreiras. Assim sendo, a medida comporta deferimento. (...) DISPOSITIVO Destarte, de modo a compatibilizar a presente decisão com o novel entendimento do STJ sobre a questão, DEFIRO o pedido autoral, determinando que a parte requerida restabeleça os serviços de saúde, no prazo máximo de 48h, relativos ao “tratamento pelo Método Denver”, nos termos da prescrição médica, de forma domiciliar, como vinha sendo alegadamente prestado, sob pena de BLOQUEIO DO DOBRO DO CUSTO DO TRATAMENTO SEMANAL, sendo que metade será objeto de levantamento pelos autores para fins de custeio, como TUTELA EQUIVALENTE, e outra metade restará depositada até o trânsito em julgado, sem prejuízo de majoração ou adoção de outras medidas coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Compulsando os autos na origem, colhe-se dos documentos e informações até o momento colacionados, que o agravado R.S.P.M., menor impúbere, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sendo beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante. E, nos termos em que alegado pelos genitores e ratificado no relatório médico colacionados aos autos, há cerca de 1 (um) ano e 06 (seis) meses, vinha realizando regularmente terapia DENVER, com assistente terapêutico, em ambiente domiciliar, com carga horária de 3h/dia, com frequência de 5 (cinco) sessões semanais. Depreende-se, ainda, do relatório assinado pela médica assistente que acompanha o menor, a relevância da continuidade do tratamento, ante os avanços demonstrados pela criança “nas habilidades sociais e de linguagem, com redução da frequência de comportamentos disruptivos”. Embora sustente a agravante a ausência de negativa ao tratamento buscado, as razões recursais evidenciam a discordância da operadora que insiste, veementemente, na impossibilidade de custear terapêuticas não constantes do rol da ANS. Para além disso, os requerentes colacionaram email de resposta ao pedido de atendimento de terapia domiciliar, no qual a Ouvidoria da agravante informa que a cobertura em ambiente escolar e/ou domiciliar não está contemplada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, portanto, não deve ser obrigatoriamente garantida pela operadora de planos privados de assistência à saúde (ID 190887086 - 1a instância), o que, por certo, corresponde a uma negativa do tratamento. Com efeito, os fundamentos acima expendidos são suficientes para rechaçar a alegação de ausência de interesse levantada pela agravante. Não obstante o esforço argumentativo da defesa, nesse juízo de cognição não exauriente, entendo que os requerentes demonstraram os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Importa considerar que o rol da ANS não é taxativo e apresenta uma previsão de cobertura básica a ser observada, independentemente da data em que firmado os contratos. Na hipótese vertente, há uma peculiaridade a ser considerada, qual seja, o custeio do tratamento, na forma como estabelecido pelo médico, por mais de um ano. A priori, não houve qualquer alteração no procedimento terapêutico, pois, segundo o relatório, a terapia já era domiciliar, o método Denver já era o aplicado, inexistindo justificativa para a interrupção do tratamento. Ora, a despeito de ser ou não obrigatoriedade do plano de saúde custear a terapia domiciliar ou fora da rede credenciada, fato é que assumiu a obrigação durante longo período, não podendo simplesmente negar, sem qualquer explicação, a continuidade de tratamento, ainda mais quando evidenciada a necessidade para a melhora do beneficiário. Como bem observado pelo magistrado, ao negar a continuidade do tratamento, demonstra a agravante comportamento contraditório, frustrando as expectativas dos requerentes, em clara violação a boa-fé objetiva. Nesse contexto, pelo menos nessa análise sumária própria do momento, as alegações trazidas pela agravante não possuem verossimilhança, isto é, não há probabilidade do direito. Releva destacar que a suspensão da tutela de urgência liminarmente deferida na origem, neste momento, afigura-se, sem sombra de dúvida, muito mais prejudicial e danosa aos requerentes/agravados que à agravante, já que a interrupção do tratamento pode comprometer a melhora alcançada pela criança. No mais, o pleito de exclusão da multa ou mesmo redução, por ora, também não encontra amparo. Basta uma leitura atenta ao decisum impugnado para se verificar que não houve a fixação de multa diária por descumprimento. O magistrado consignou a possibilidade de bloqueio do dobro do custo do tratamento semanal o que, a meu sentir, não se afigura desarrazoado ou mesmo desproporcional, considerando justamente a natureza da penalidade e seu objetivo. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator